Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706435-94.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ SOBRINHO MENDES MENDONÇA, WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM SUA FORMA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou os acusados, policiais militares, pela prática dos crimes de constrangimento ilegal (art. 222, CPM) e violação de domicílio qualificada (art. 226, § 1o, CPM), em concurso material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discussão sobre: (i) a existência de provas suficientes para condenação; (ii) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria dos crimes estão satisfatoriamente demonstradas pelas provas testemunhais e documentais constantes nos autos, especialmente pelo relato das vítimas e da testemunha, que foram corroborados por outros elementos probatórios. 4. Não há elementos que sustentem a alegação de fundada suspeita para justificar a abordagem e a entrada na residência da vítima. Restou comprovado que a entrada no domicílio foi realizada sem mandado judicial e contra a vontade expressa dos moradores. 5. Não há identidade de bens jurídicos protegidos entre os crimes de constrangimento ilegal e violação de domicílio, afastando-se a aplicação da continuidade delitiva (art. 80, CPM). 6. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incompatível com o regime jurídico do Código Penal Militar, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando inobservância ao princípio do livre convencimento motivado, tendo em vista que “a palavra da vítima se encontra isolada nos autos, eis que a única testemunha a lhe dar anteparo, RODRIGO, disse claramente não ter presenciado a totalidade da dinâmica delitiva” e, ainda, que “as provas do feito caminham no sentido de lançar-se dúvida sobre a materialidade delitiva, na medida em que a justa causa para a intervenção estatal na esfera individual do indivíduo se encontra presente conforme testemunhos que gozam de especial valor probante.” (ID 73201181, págs. 6 e 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 155 do CPP. Embora os recorrentes afirmem o contrário, em verdade, a apreciação da tese recursal gravita em torno da higidez das provas de autoria, o que foi reconhecido pelo acórdão recorrido com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, intangíveis em sede especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012